Tribunal: TJSP
Processo: 0151372-70.2012.8.26.0100
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA OPERAÇÃO INTER-ESTADUAL CLÁUSULA "FREE ON BOARD" (FOB) BOA-FÉ. Acórdão anulado pelo C. STJ após ter sido conhecido agravo denegatório para dar provimento ao Recurso Especial, determinando o julgamento da causa à luz do entendimento consolidado nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ALÍQUOTA OPERAÇÃO INTER-ESTADUAL CLÁUSULA "FREE ON BOARD" (FOB) BOA-FÉ. Acórdão anulado pelo C. STJ após ter sido conhecido agravo denegatório para dar provimento ao Recurso Especial, determinando o julgamento da causa à luz do entendimento consolidado nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n 1.657.359/SP. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Cabimento. Boa-fé da empresa não infirmada. Inexistência de dever de fiscalizar o transporte da mercadoria adquirida por pessoa alheia. Cautelas adotadas. Sentença reformada. Remessa necessária desprovida. Apelação da embargante provida.